Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712057-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO AGRAVADO: MARTA LUCIA BARTH, MARIANA BARTH D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sania Virgina Policeno contra decisão judicial proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho se absteve de levantar a penhora no rosto dos autos do processo de origem, alegando sua incompetência para o pedido (id. 189153782, autos originários). Entretanto, a recorrente aduz que tal argumento não deve ser acolhido, pois a jurisdição é una e indivisível, permitindo que os juízes analisem pedidos e avaliem se a ordem de outro juiz está de acordo com as normas do ordenamento jurídico. Defende que os magistrados do mesmo grau hierárquico devem analisar a legalidade dos atos jurisdicionais emitidos em outros processos com reflexos nos autos em questão. Dessa forma, pondera que o juiz não pode se declarar incompetente para conhecer as razões dos pedidos das partes sob o fundamento de incompetência, pois é seu dever examinar a legalidade do ato jurisdicional emitido em outro processo. Argumenta que a penhora deve ser desfeita, pois a averbação foi realizada em razão de uma obrigação distinta, determinada em outro processo judicial (no 0718366-42.2021.8.07.0001) (id. 174652933, autos originários). Salienta que a obrigação que ensejou a penhora refere-se à inadimplência das parcelas de um contrato de empréstimo, não guardando relação com a obrigação da agravante neste processo, que visa reconstruir um portão (obrigação de fazer). Com base no exposto, requer, inclusive com antecipação da tutela jurisdicional, a reforma da decisão judicial para desconstituir a penhora no rosto dos autos devido à natureza distinta da obrigação neste processo. Não recolhimento de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (id. 119549475, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de levantamento de penhora no rosto dos autos, sob a alegação de que se refere a uma obrigação de pagamento de um contrato de empréstimo em outro processo (0718366-42.2021.8.07.0001), enquanto a obrigação nestes autos é de fazer, para reconstruir um portão danificado. Por conseguinte, defende, a agravante, que as naturezas distintas das obrigações impedem a conversão e a compensação, tornando a penhora incompatível e indevida, razão pela qual solicita a desconstituição da penhora no rosto dos autos em razão da natureza distinta dessa obrigação no feito. Contudo, é preciso destacar que a natureza das obrigações não é determinante para a manutenção ou desconstituição da penhora. A penhora no rosto dos autos é uma medida de garantia que visa assegurar o cumprimento da obrigação decorrente do processo em que a medida foi determinada, independentemente da natureza da obrigação em si. Além disso, a conversão de obrigações de natureza distinta não é aplicável ao caso em questão. A penhora no rosto dos autos visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, assegurando que eventual crédito decorrente do processo em que foi determinada seja efetivamente garantido, a fim de evitar prejuízos aos credores. Assim, alegar a desconstituição da penhora com base na natureza distinta das obrigações é desconsiderar o objetivo primordial da medida, que é assegurar a satisfação do crédito judicial. Portanto, a penhora deve ser mantida nos autos para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a salvaguarda dos direitos das partes envolvidas. Ressalto, ademais, que a competência para desconstituir a penhora no rosto dos autos é atribuída ao juiz que determinou a medida constritiva, ou seja, ao magistrado responsável pelo processo em que a penhora foi determinada. Dessa forma, cabe a esse mesmo juiz, e não a outro, avaliar eventual pedido de desconstituição da penhora e decidir sobre sua manutenção ou levantamento. Por conseguinte, qualquer requerimento de desconstituição da penhora no rosto dos autos deve ser dirigida ao juiz que proferiu a decisão que determinou a medida constritiva, respeitando-se a competência territorial e material estabelecida pela legislação processual. Apenas em casos excepcionais, nos quais haja alguma irregularidade ou ilegalidade evidente na determinação da penhora, caberá ao juiz que conduz o processo no qual houve a penhora no rosto dos autos, e, eventualmente, a instância superior, rever a medida e decidir pela sua desconstituição, sempre observando os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Portanto, o juiz competente para desconstituir a penhora no rosto dos autos é aquele que exerce jurisdição sobre o processo em que a medida foi determinada, em conformidade com as normas de competência previstas na legislação processual vigente. No caso em análise, não se vislumbra qualquer irregularidade ou ilegalidade patente que permita ao juízo que conduz o processo no qual foi efetivada a penhora no rosto dos autos desconstitua a constrição. Vale dizer, a argumentação de que as obrigações não se compensam, por possuírem naturezas distintas na origem, não possui qualquer respaldo - ilegalidade ou irregularidade - a permitir a desconstituição da penhora efetivada no rosto dos autos do processo de origem. Nesse sentido, “o juízo que determinou a penhora no rosto dos autos é o competente para apreciar a impugnação à penhora que determinou, consoante vasta jurisprudência a respeito, o que, inclusive, se coaduna com a lógica processual, já que preside a execução em que o credor pretende a satisfação do débito, por meio da referida penhora“ (Acórdão 1710143, 07426257020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator